Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA No 1.002 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. APLICABILIDADE.

1. De acordo com o entendimento consolidado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Nesse contexto, não mais subsiste a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania estabelecida na Súmula no 421, visto que superada, sendo reconhecido à Defensoria Pública o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedora na ação, inclusive, contra o ente público ao qual está vinculada.

3. Assim, diante do recente entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, na forma do art. 927, I, do CPC, bem como aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios em favor do Defensoria Pública no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4. Embargos de declaração providos.